Tribunal: CARF
Processo: 10880.944986/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados não guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos confrontados.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DE PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO. DIREITO CREDITÓRIO.
Os serviços de manutenção de equipamentos de análises laboratoriais, destinados ao controle de qualidade para a análise dos produtos durante o processo de fabricação, o representam insumos no contexto produtivo da recorrente, pois sem as atividades laboratoriais, a própria consecução da atividade econômica da recorrente restaria comprometida.
CRÉDITO. DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS NA EXPORTAÇÃO. CAPATAZIA. NÃO CABIMENTO.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na sistemática dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação de créditos de PIS/PASEP, no regime da não-cumulatividade, sobre as despesas desvinculadas do processo produtivo, como por exemplo, as despesas decorrentes do embarque e movimentação de mercadorias no porto onde se processa a exportação. Tais serviços não decorrem nem de imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva realizada pelo contribuinte.
DESPESAS COM ARMAZENAGEM. FORMAÇÃO DE LOTE PARA EXPORTAÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inciso IX do art. 3o das Leis 10.637/2003 e 10.833/2003, poderão ser descontados gastos relativos à armazenagem e frete na operação de venda, não contemplando, assim, a logística de armazenagem e carga, afetas à remessa ao exterior.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.944986/2013-40
ACÓRDÃO
9303-015.879 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO SA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados
não guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que
torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DE PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja subtração
resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes.
CRÉDITOS.
SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
DE
LABORATÓRIO. DIREITO CREDITÓRIO.
Os serviços de manutenção de equipamentos de análises laboratoriais,
destinados ao controle de qualidade para a análise dos produtos durante o
processo de fabricação, o representam insumos no contexto produtivo da
recorrente, pois sem as atividades laboratoriais, a própria consecução da
atividade econômica da recorrente restaria comprometida.
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.944986/2013-40
2
CRÉDITO. DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS NA EXPORTAÇÃO.
CAPATAZIA. NÃO CABIMENTO.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na
sistemática dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a
apropriação de créditos de PIS/PASEP, no regime da não-cumulatividade,
sobre as despesas desvinculadas do processo produtivo, como por
exemplo, as despesas decorrentes do embarque e movimentação de
mercadorias no porto onde se processa a exportação. Tais serviços não
decorrem nem de imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a
cadeia produtiva realizada pelo contribuinte.
DESPESAS
COM
ARMAZENAGEM.
FORMAÇÃO
DE
LOTE
PARA
EXPORTAÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inciso IX do art. 3o das Leis 10.637/2003 e 10.833/2003,
poderão ser descontados gastos relativos à armazenagem e frete na
operação de venda, não contemplando, assim, a logística de armazenagem
e carga, afetas à remessa ao exterior.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer em parte do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a manutenção de
equipamentos de laboratório, capatazia, serviços portuários e armazenagem (mercado externo), e,
no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe parcial provimento, no que se refere a capatazia,
serviços portuários e armazenagem (mercado externo), vencida a Conselheira Tatiana, que votou
por negar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-015.877, de 10 de setembro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10880.944983/2013-14, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.944986/2013-40
3
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-007.879, de 24 de
fevereiro de 2021, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento deste CARF, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando a
decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa. Não se admite,
pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não debatidos na origem,
salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CRÉDITOS.
BENS
OU SERVIÇOS
NÃO
SUJEITOS
AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
As leis que regem a não cumulatividade das contribuições estipulam que não dá
direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento das contribuições, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos
com alíquota zero ou com suspensão.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. NOTAS FISCAIS.
Para pleitear os créditos faz-se indispensável a apresentação das notas fiscais,
documentos que podem, efetivamente, comprovar a existência ou não dos
mesmos e sua quantificação. Se tais documentos não contém qualquer destaque
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.944986/2013-40
4
das contribuições, indicando claramente que sua aquisição foi realizada sem a
incidência destes tributos, não é devido o creditamento.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. PROVA
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição
apurada de forma não-cumulativa os gastos com serviços para os quais o
contribuinte não comprova ou demonstra a aplicação em etapas essenciais ao
processo produtivo.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no RESP 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA "TRANSBORDO". DIREITO
CREDITÓRIO.
Devem ser admitidos na base de cálculo dos créditos, por serem gastos conexos
aos de frete e armazenagem, que são expressamente autorizados pelos incisos II e
IX dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Devem ser admitidos na base de cálculo dos créditos, por serem gastos
necessários, vinculados e indispensáveis ao processo produtivo, os serviços de
calibração.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO.
DIREITO CREDITÓRIO.
Os serviços e manutenção de equipamentos de laboratório representam insumos
no contexto produtivo da recorrente, pois sem as atividades laboratoriais, a
própria consecução da atividade econômica da recorrente restaria comprometida.
DESPESAS. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS E DE ESTADIA. EXPORTAÇÃO. CAPATAZIA.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas portuárias e de estadia, nas operações de exportação de produtos
para o exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, dão
direito ao creditamento. Os serviços de capatazia e estivas geram créditos das
contribuições, no regime não-cumulativo, como serviços de logística.
DESPESAS PÓS-PRODUÇÃO. MANIPULAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE MERCADORIAS.
ARMAZENAGEM. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Equipara-se à despesa de armazenagem as despesas incorridas com manipulação
de mercadorias destinadas à exportação, necessárias à manutenção de sua
integridade física ou a seu embarque.
CRÉDITOS. FRETE INTERNO. CUSTO DE PRODUÇÃO. POSSIBILIDADE.
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.944986/2013-40
5
O frete incorrido na aquisição dos insumos, bem como na transferência de
insumos ou mesmo produtos acabados entre os estabelecimentos ou para
armazéns geral, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o custo
do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por
representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002.
CRÉDITOS. FRETES DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO OU SEMIACABADOS.
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os fretes de produtos em elaboração ou semiacabados entre estabelecimentos da
mesma empresa, diante do processo produtivo explicitado pelo Sujeito Passivo,
que se dá em diversas etapas, mostra-se como item essencial e pertinente à
produção, devendo ser reconhecido como insumo.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA
NA
APURAÇÃO
DOS
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 125.
Conforme disposto na Súmula CARF no 125, não incide correção monetária ou
juros sobre os créditos objeto de ressarcimento da COFINS e do PIS não
cumulativos.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO. BENS DE PEQUENO VALOR OU DE VIDA ÚTIL INFERIOR A UM
ANO. BENFEITORIAS.
Os materiais de construção utilizados em construção, benfeitoria ou reforma,
devem ser ativados, independentemente do custo unitário, tendo em vista a sua
utilização conjunta e incorporação ao imóvel (artigo 79 e 81, inciso II do Código
Civil). Dessarte, os dispêndios com materiais de construção, assim como se dá
com as benfeitorias, devem ser contabilizados no ativo imobilizado e, como tais,
somente geram direito de crédito da Contribuição ao PIS e COFINS na forma de
depreciação.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, em preliminar, por unanimidade de votos,
rejeitar a nulidade arguida e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para afastar as glosas dos créditos, relacionados a seguir, desde que
observados os demais requisitos da lei, dentre os quais, terem sido as operações
tributadas pela contribuição e os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas
domiciliadas no País, nos seguintes termos: I. Por unanimidade de votos, os
serviços de (i) carga e descarga (insumos e matérias-primas); (ii) calibração de
equipamentos, (iii) calibração de equipamentos de qualidade; (iv) manutenção de
equipamentos de laboratório; e (v) fretes de entradas e os de transferência de
insumos e matérias-primas (semielaborados) entre estabelecimentos e que foram
impugnados. II. Por maioria de votos, os serviços de (a) capatazia e portuários, e
(b) armazenagem (no mercado externo e transbordo industrial de insumos) e que
foram impugnadas. Vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes e Arnaldo
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.944986/2013-40
6
Diefenthaeler Dornelles que negavam provimento aos serviços dos itens. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-007.873, de 24 de fevereiro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10880.944979/2013-48, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada da decisão, insurgiu-se a Fazenda Nacional contra o resultado do
julgamento, apresentando seu Recurso Especial de divergência, apontando o dissenso
jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado, quanto as seguintes matérias:
(1)
Manutenção de equipamentos de laboratório;
(2)
Capatazia e serviços portuários; e
(3)
Armazenagem (mercado externo e transbordo industrial).
Para comprovar a divergência indica como paradigmas os Acórdãos nos: 3402-
002.604 (divergência 1), 9303-008.027 e 9303-010.724 (divergência 2), 3401-006.213 e 9303-
009.719 (divergência 3).
Cotejados os fatos, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, deu
seguimentos ao recurso, nos termos do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial.
Devidamente cientificada do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Despacho
de Admissibilidade, a contribuinte apresentou suas contrarrazões, requerendo, preliminarmente o
não conhecimento do recurso, por ausência de similitude fática, uma vez que o que se discute nos
autos é a possibilidade de crédito sobre os custos havidos com manutenção de laboratório, já no
paradigma invocado pela recorrente trata de insumos utilizados em análises químicas em
laboratório. Da mesma forma quanto aos serviços de armazenagem/transbordo industrial, afirma
tratar-se de estocagem e pesagem dos insumos adquiridos durante a safra, para posterior
industrialização na fabricação de produtos, com aplicação nos setores industrial e de vendas, e no
paradigma indicado tratou de armazenagem/transbordo de insumo na importação, situação
diversa dos autos. No mérito, pugna por sua improcedência.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial.
Contudo, em face dos argumentos apresentados pela contribuinte em sede de
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.944986/2013-40
7
Contrarrazões, requerendo a negativa de seguimento, entendo ser necessária
análise dos demais requisitos de admissibilidade referentes às matérias para as
quais foi dado seguimento.

Manutenção de equipamentos de laboratório:
Em relação aos custos com serviço de manutenção dos equipamentos utilizado no
laboratório, a divergência está na interpretação do art. 3°, inc. II, das Leis
de Regência. No caso, a glosa foi revertida pelo Colegiado a quo, levando em
consideração os critérios de essencialidade/relevância, uma vez que os serviços e
manutenção de equipamentos de laboratório, assim como os materiais de
laboratório, representam insumos no contexto produtivo da recorrente, pois sem
as atividades laboratoriais, a própria consecução da atividade econômica da
recorrente restaria comprometida.
Nesse sentido, é o que se verifica da leitura do trecho acórdão recorrido sobre o
assunto:
7. Serviços manutenção de equipamentos de laboratório
Defende a Recorrente que tais serviços são aplicados para a manutenção dos
equipamentos de análises laboratoriais, destinados ao controle de qualidade para a
análise dos produtos durante o processo de fabricação, sendo aplicados no setor
industrial.
Embora a questão tenha sido abordada de modo sucinto pela Recorrente
compreendo que no caso é possível o provimento.
Considerando que a Recorrente é empresa que se dedica à produção e
comercialização de grãos, farelos e óleos vegetais e biodiesel para o mercado
interno e externo, os serviços de análise laboratoriais e, via de consequência, a
manutenção nos equipamentos que realizam tais verificações são imprescindíveis
ao seu escopo.
O CARF possui precedentes em tal sentido:
(...)
Como dito, se é possível o reconhecimento do direito creditório com os materiais
de laboratório, o mesmo raciocínio vale para os gastos de manutenção nos
equipamentos laboratoriais.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito ao crédito em relação aos valores gastos com serviços de
manutenção de equipamentos de laboratório. (grifou-se)
O Acórdão no 3402-002.604, indicado como paradigma, também como
sistemática decisória, fez preceder à análise das glosas as premissas
interpretativas quanto ao conceito de insumo, nesse mister, vale ressaltar que
embora anterior ao REsp no 1.221.170/PR, não o contraria visto que traz como
elementos fundamentes o mesmo conteúdo material do citado REsp no
1.221.170/PR, como cita o voto condutor em remissão às decisões do STJ à época:
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.944986/2013-40
8
Explica ainda que, não basta, que o bem ou serviço tenha alguma utilidade no
processo produtivo ou na prestação de serviço: é preciso que ele seja essencial. É
preciso que a sua subtração importe na impossibilidade mesma da prestação do
serviço ou da produção, isto é, obste a atividade da empresa, ou implique em
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultante.
Diante de tais premissas, entendeu o Colegiado a quo, por manter a glosa do
crédito tomado sobre item “k) insumos utilizados em análises químicas em
laboratório”, por não se subsumir ao conceito de insumo. Segue a ementa
transcrita em sua integralidade:
Acórdão no 3402-002.604
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRINCÍPIO PROCESSUAL DA
VERDADE MATERIAL.
A busca da verdade real não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha
deixado de apresentar as provas dos créditos alegados, de acordo com o sistema
de distribuição da carga probatória adotado.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência
ou perícia não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
Insumos, para fins de creditamento da Contribuição Social não-cumulativa, são
todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma
da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade
empresária, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço
daí resultantes.
As Leis de Regência da não cumulatividade atribuem o direito de crédito em
relação ao custo de bens e serviços aplicados na "produção ou fabricação" de bens
destinados à venda, inexistindo amparo legal para secção do processo produtivo da
sociedade empresária agroindustrial em cultivo de matéria-prima para consumo
próprio e em industrialização propriamente dita, a fim de expurgar do cálculo do
crédito os custos incorridos na fase agrícola da produção.
Os custos incorridos com bens e serviços aplicados na floresta de eucaliptos
guardam relação de pertinência e essencialidade com o processo produtivo da
pasta de celulose e configuram custo de produção, razão pela qual integram a base
de cálculo do crédito das contribuições não cumulativas.
FRETES. TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA ENTRE A FLORESTA E A FÁBRICA
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.944986/2013-40
9
Os custos incorridos com fretes no transporte de madeira entre a floresta de
eucaliptos e a fábrica configuram o custo de produção da celulose e, por que razão,
integram a base de cálculo do crédito das contribuições não cumulativas.
CRÉDITOS. DESPESAS OPERACIONAIS. TRANSPORTE DE PRODUTO ACABADO.
As despesas com inspeção e movimentação de produto acabado, antes de sua
venda não geram créditos no regime da não-cumulatividade.
CRÉDITOS. ATIVO PERMANENTE. FASE AGRÍCOLA DO PROCESSO PRODUTIVO.
É legítima a tomada de crédito em relação ao custo de aquisição de bens
empregados na fase agrícola do processo produtivo da agroindústria, ainda que
sejam classificáveis no ativo permanente.
CRÉDITOS. BENS E SERVIÇOS. MANUTENÇÃO. BENS PASSIVEIS DE ATIVAÇÃO.
Não há direito à tomada de créditos sobre o custo de aquisição de bens ou serviços
empregados na manutenção de bens passiveis de ativação que não guardem
estreita relação de pertinência e essencialidade com a fase agrícola.
CRÉDITOS. REGIME DE RECONHECIMENTO.
Os créditos da não-cumulatividade devem ser reconhecidos no período de
apuração em que for realizada aquisição do bem ou contratada a prestação do
serviço.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL.
RECONHECIMENTO DE RECEITAS.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de ressarcimento, o
rateio proporcional entre as receitas obtidas com operações de exportação e de
mercado interno, reconhecendo as receitas de exportação apuradas na data de
embarque das mercadorias.
CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. DACON. RETIFICAÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a
não utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações
correspondentes, ou apresentação de outra prova inequívoca da sua não utilização.
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. COMBUSTÍVEIS. REINTRODUÇÃO NA
CADEIA DE PRODUÇÃO. NATUREZA DE INSUMO. DIREITO A CRÉDITO.
Apesar dos combustíveis estarem sujeitos à tributação concentrada (incidência
monofásica), sendo eles tributados pelo fabricante ou importador, ao serem
empregados no processo produtivo são reintroduzidos na cadeia fabril, passando a
ostentarem a natureza de insumos para os fins dos incisos II, dos arts. 3o, das Leis
nos. 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, os quais concedem expressamente o
direito ao crédito.
Recurso Voluntário Provido em Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte
Para melhor demonstrar a divergência, convém transcrever os seguintes trechos
do voto vencido do acórdão paradigma (vencedor no ponto):
Acórdão no 3402-002.604
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.944986/2013-40
10
(...) Inclino-me pelo conceito de insumo deduzido no voto condutor do REsp no
1.246.317 MG (2011/00668193). Nele, o Ministro Mauro Campbell Marques
interpreta que, da dicção do inc. II do art. 3o tanto da Lei no 10.637, de 2002,
quanto da Lei no 10.833, de 2003, extrai-se que nem todos os bens ou serviços,
utilizados na produção ou fabricação de bens geram o direito ao creditamento
pretendido. É necessário que essa utilização se dê na qualidade de "insumo"
("utilizados como insumo"). Isto significa que a qualidade de "insumo" é algo a mais
que a mera utilização na produção ou fabricação, o que também afasta a utilização
dos conceitos de “Custos e Despesas Operacionais" inerentes ao IR. Não basta,
portanto, que o bem ou serviço seja necessário ao processo produtivo, é preciso
algo a mais, algo mais específico e íntimo ao processo produtivo. As leis,
exemplificativamente, mencionam que se inserem no conceito de “insumos” para
efeitos de creditamento:
(...)
O Min. Campbell Marques extrai o que há de nuclear da definição de “insumos”
para efeito de creditamento e conclui:
a) o bem ou serviço tenha sido adquirido para ser utilizado na prestação do serviço
ou na produção, ou para viabilizá-los - pertinência ao processo produtivo;
b) a produção ou prestação do serviço dependa daquela aquisição - essencialidade
ao processo produtivo; e
c) não se faz necessário o consumo do bem ou a prestação do serviço em contato
direto com o produto possibilidade de emprego indireto no processo produtivo.
Explica ainda que, não basta, que o bem ou serviço tenha alguma utilidade no
processo produtivo ou na prestação de serviço: é preciso que ele seja essencial. É
preciso que a sua subtração importe na impossibilidade mesma da prestação do
serviço ou da produção, isto é, obste a atividade da empresa, ou implique em
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultante.
(...)
Insumos, para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n.
10.833/2003 são todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da
prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da
empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultantes.
(...)
Portanto, ao contrário do que pretende o recorrente, não é todo e qualquer custo
ou despesa necessária à atividade da empresa, nos termos da legislação do IRPJ. Há
de se perquirir a pertinência e a essencialidade do gasto relativamente ao processo
fabril ou de prestação de serviço para que se lhe possa atribuir a natureza de
insumo.
Com esse conceito em vista, passemos à análise do caso concreto.
(...)
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.944986/2013-40
11
Glosas mantidas
Na continuação, abordam-se os ajustes que devem ser mantidos.
Glosas dos créditos tomados sobre itens que não se subsomem no conceito de
insumo adotado neste voto. Há que se atentar para o fato de que para um bem ser
apto a gerar créditos da contribuição não cumulativa, com base no art. 3°, inc. II,
das Leis de Regência, ele deve ser pertinente e essencial ao processo produtivo,
integrando o seu custo de produção, e, ao mesmo tempo, não ser passível de
ativação obrigatória à luz do disposto no art. 301 do RIR/99; Se for passível de
ativação obrigatória, o crédito deverá ser apropriado não com base no custo de
aquisição, mas sim com base na despesa de depreciação ou amortização, conforme
normas específicas.
Seja por não guardarem a necessária relação de pertinência e essencialidade com o
processo produtivo, considerado na sua indivisível unicidade, ainda que sejam
contabilizados como custo de produção; ou por serem passíveis de ativação,
devem ser mantidas as glosas dos créditos tomados sobre os seguintes itens:
(...)
k) insumos utilizados em análises químicas em laboratório, (...)”
Diante deste contexto, verifica-se claramente o dissídio sobre a interpretação do
conceito de insumos previsto no artigo 3°, inciso II, das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, dado que confrontando os acórdãos paragonado, ambos
apresentam situações semelhantes, decidindo de forma diversa sobre a
possibilidade de creditamento sobre custos com análises laboratoriais.
Nesse ponto, oportuno ressaltar que apesar do acórdão recorrido tratar de
crédito sobre os custos com “manutenção de equipamentos de laboratório” e no
paradigma de “insumos utilizados em análises químicas em laboratório”, não
afasta a admissibilidade do recurso, pois a divergência está na interpretação do
art. 3°, inc. II, das Leis de Regência, em face da essencialidade/relevância, no que
diz respeito à atividade laboratorial, destinada ao controle de qualidade dos
produtos durante o processo de fabricação, com base no mesmo diploma legal.
Nesse caso, com bem apontado no acórdão recorrido: “se é possível o
reconhecimento do direito creditório com os materiais de laboratório, o mesmo
raciocínio vale para os gastos de manutenção nos equipamentos laboratoriais”.
Portanto, conheço do recurso nesse ponto.

Das despesas com serviços de capatazia e serviços portuários:
Já em relação as despesas com serviços de capatazia e portuários, a decisão
recorrida fundamenta o voto no sentido de que esses serviços são necessários e
imprescindíveis para a efetivação de suas operações, sem os quais não haveria a
possibilidade de realizá-las, tomando como premissa a essencialidade do serviço à
atividade exercida, concluindo por fim que os serviços de capatazia geram
créditos das contribuições, no regime não-cumulativo, como serviços de logística.
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.944986/2013-40
12
O voto condutor do acórdão recorrido assim dispôs sobre as despesas com
capatazia e serviços portuários, verbis:
8. Exportação capatazias e serviços portuários
Sustenta a tese de defesa que são serviços utilizados na operacionalização dos
produtos destinados à exportação, serviços estes, imprescindíveis para a
realização das vendas ao mercado externo via portos, tendo como os setores de
aplicação, o industrial e o de vendas.
Com razão a Recorrente quando afirma que tem como uma das suas principais
receitas, as vendas de produtos destinados ao mercado externo, sendo a
contratação desses serviços, necessários e imprescindíveis para a efetivação de
suas operações, com a remessa de seus produtos para o porto de exportação, a
descarga, o armazenamento e os serviços de embarque nos navios, quando
destinados ao mercado externo, sem o que, não haveria a possibilidade de serem
realizadas, devendo, portanto, estes serviços serem considerados passíveis de
credito da contribuição aqui discutida, tomando como premissa a essencialidade
do serviço à atividade exercida.
(...)
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para reverter as
glosas em relação aos gastos incorridos com capatazia e serviços portuários.
(grifou-se)
Em sentido oposto, especificamente em relação a capatazia, a decisão indicada
como paradigma (Acórdão no 9303-008.027), entendeu que tais despesas não
podem ser considerados insumos. Consta da decisão : “que esses valores não
caracterizam insumo, porque incidem sobre o produto que já está pronto, sendo,
portanto, inaplicável o inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Por outro
lado, apesar de serem despesas de alguma forma relacionadas com a venda, não
caracterizam armazenagem e frete de venda e, assim, penso ser inaplicável o
inciso IX do art. 3° da Lei no 10.833, de 2003”
Confira-se a ementa transcrita em sua integralidade, verbis :
Acórdão no 9303-008.027 (paradigma):
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITO DA CONTRIBUIÇÃO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA DO INSUMO E
FRETE/ARMAZENAMENTO NA VENDA.
É prevista a concessão de créditos da Cofins, entre outras situações, a gastos com
insumos ou frete/armazenamento na venda de produtos. O conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.944986/2013-40
13
No caso, despesas de capatazia, movimentação de carga e descarga, brasagem,
recepção e expedição, taxas administrativas, taxa de risco e monitoramento de
mercadorias, não dão direito a crédito por não caracterizarem insumo nem
frete/armazenamento na venda do produto.
Para evidenciar a similitude dos contextos analisados e a divergência na
interpretação da legislação tributária, transcrevo um trecho do voto nesse
sentido:
Em que pese a clareza dos fundamentos esposados pela ilustre Conselheira
Relatora na análise do Recurso Especial em tela, peço vênia para deles discordar
em parte, apenas quanto ao crédito da contribuição sobre os valores referentes a
serviços de capatazia, de carga e descarga e de monitoramento (taxa de risco).
Com efeito, entendo que esses valores não caracterizam insumo, porque incidem
sobre o produto que já está pronto, sendo, portanto, inaplicável o inciso II do art.
3o da Lei no 10.833, de 2003. Por outro lado, apesar de serem despesas de alguma
forma relacionadas com a venda, não caracterizam armazenagem e frete de venda
e, assim, penso ser inaplicável o inciso IX do art. 3° da Lei no 10.833, de 2003. (...)
Para complementar o dissidio, a recorrente cita ainda o Acórdão no 9303-
010.724, que trata sobre despesas portuárias, naquela oportunidade o Colegiado
a quo manteve a glosa por entender tratar-se de despesas desvinculadas do
processo produtivo.
cuja ementa transcrevo abaixo:
Acórdão no 9303-010.724 (paradigma):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DE PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser diretas ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Nessa linha, deve-se
reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre os gastos relativos ao
plantio da cana-de açúcar e manutenção da lavoura; gastos com armazenagem. E,
por conseguinte, não reconhecer o direito ao crédito sobre gastos com transporte
de funcionários, eis que se trata de mera despesa administrativa (atividade meio).
(...)
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. DESPESAS PORTUÁRIAS.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na sistemática
dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação de créditos de
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.944986/2013-40
14
PIS, no regime da não-cumulatividade, sobre as despesas desvinculadas do
processo produtivo, como por exemplo, as despesas decorrentes do embarque e
movimentação de mercadorias no porto onde se processa a exportação, bem
como as despesas de transporte de produtos acabados. Contudo, demonstrado
que o bem ou serviço adquirido foi utilizado no processo produtivo e se comprovou
a sua essencialidade e relevância faz se necessário o reconhecimento do direito ao
crédito.
Em vista do acima exposto, fica claro que diante da mesma situação fática, foi
dada solução jurídica diversa, merecendo conhecimento do recurso nesse ponto.

Armazenagem (mercado externo e transbordo industrial)
Armazenagem (Transbordo industrial)
No caso posto, trata-se de despesas com transbordo indústria, relacionado com
serviços de estocagem e pesagem dos insumos adquiridos durante a safra, para
posterior industrialização na fabricação de produtos, com aplicação nos setores
industrial e de vendas.
Entendeu o acórdão recorrido, que por se tratar de serviços de armazenagem e
transbordo de insumos destinados a produção, realizados para estocagem e
pesagem dos insumos adquiridos durante a safra, para posterior industrialização
na fabricação de produtos, com aplicação nos setores industrial, devem ser
admitidos na base de cálculo dos créditos, por serem gastos conexos aos de frete
e armazenagem, que são expressamente autorizado pelos incisos II e IX dos
artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
Seguem os excertos do voto:
- Serviços de armazenagem (armazenagem mercado externo e serviços de
armazenagem/transbordo industrial)
Argumentou a Recorrente, em relação a armazenagem mercado externo que são
serviços de armazenagem de produtos destinados a formação de lote de venda
por exportação.
Esta armazenagem pode ser realizada em locais portuários, ou não havendo
capacidade de armazenamento nos portos, o armazenamento é realizado em
armazéns próximos ou no trajeto do produto ao porto, com aplicação nos setores
industrial e de vendas.
Já no que se refere aos serviços de armazenagem/transbordo industrial são
serviços de armazenagem e transbordo de insumos destinados a produção. Esta
armazenagem ou transbordo são realizados para estocagem e pesagem dos
insumos adquiridos durante a safra, para posterior industrialização na fabricação
de produtos, com aplicação nos setores industrial e de vendas.
Os dispêndios em questão, pelos mesmos fundamentos contidos no item “8.
Exportação capatazias e serviços portuários” geram o direito ao crédito da
contribuição.
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.944986/2013-40
15
(...)
Especificamente em relação ao transbordo de insumos adoto o entendimento
desta Turma em decisão de relatoria do Conselheiro Leonardo Lima Correia
Macedo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
(...)
SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA "TRANSBORDO”
Devem ser admitidos na base de cálculo dos créditos, por serem gastos conexos
aos de frete e armazenagem, que são expressamente autorizados pelos incisos II
e IX dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.” (Processo no
13830.903548/2011- 43; Acórdão no 3201-006.766; Relator Conselheiro Leonardo
Lima Correia Macedo; sessão de 24/06/2020).
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para reverter as
glosas em relação aos gastos incorridos com serviços de armazenagem
(armazenagem mercado externo e serviços de armazenagem/transbordo industrial
de insumos) e que foram impugnadas. (grifou-se)
Especificamente, em relação a matéria “3.1 Armazenagem (Transbordo
industrial)”, a recorrente indica como paradigma o Acórdão no 3401-006.213, que
analisou o tema sob a rubrica de “Despesas de Armazenagem e Fretes na
Operação de Venda” os dispêndios com frete e serviços de armazenagem
referentes a insumo importado e custos com serviços e despesas portuários,
mantendo a glosa sobre tais dispêndios, por ausência no preenchimento dos
critérios de essencialidade e relevância restritos ao processo produtivo.
Oportuna a transcrição da ementa e de trechos do voto:
Acórdão no 3401-006.213 (paradigma):
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
COFINS. INSUMOS. CONCEITO. STJ. RESP. 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. Nesse
contexto, são exemplos de insumo, no processo produtivo de acrilonitrila:
nitrogênio (gasoso e líquido) e peróxido de hidrogênio.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.944986/2013-40
16
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de
propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos
acontecimentos.
Sobre o tópico, transcrevo os excertos do voto (na parte que interessa):
2.4. Das “Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda”
As glosas de “Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda”
abrangem serviços de armazenagem de insumo importado, despesas portuárias,
serviços portuários, utilização de infraestrutura marítima (glosados com base em
planilha apresentada pela empresa – detalhes às fls. 227 a 235), por não
encontrarem previsão legal para apropriação de créditos (em relação a insumos
importados, mencionando as Soluções de Consulta SRRF08/Disit n. 313/2011 e a
SRRF10/Disit n. 92/2012).
(...)
Em sua defesa, a empresa afirma que as glosas foram efetuadas, entre outros, em
relação a despesas portuárias, despesa de frete e armazenagem de insumos
importados e despesas “administrativas”, alegando que o frete é necessário à
atividade empresarial, não podendo ser glosadas despesas de notas de empresas
transportadoras (Concórdia, Flumar e Breyner) como despesas portuárias, e que
todos os valores de transporte em qualquer etapa do processo produtivo geram
créditos. Sobre as despesas portuárias e serviços portuários, sustenta que não
podem ser compreendidos como parte da importação, mas sim como custo da
atividade empresarial, gerando créditos. E defende, ainda, que o direito ao
crédito, nas leis de regência das contribuições, não está restrito a bem adquiridos
no mercado interno. Sobre as glosas efetuadas com base em “Diário auxiliar do
estoque” e “Razão”, em contas de número 442210, 442220, 442120 e 442230,
entre outras, a defesa alega que se referem a aquisições de bens e serviços
essenciais à atividade da empresa.
(...)
No Recurso Voluntário, a empresa, inicialmente, reitera o argumento (diga-se, já
superado pelo julgador de piso) de que o simples fato de as notas serem emitidas
por transportadores atestaria o caráter de frete, ainda que a descrição fosse
“despesas portuárias”, e que o frete constitui “insumo de sua atividade
empresarial, pois, sem o deslocamento físico do insumo para fábrica ou do
produto acabado para os pontos de revenda, não haveria atividade empresarial
em si”.
O conceito de insumos, como aqui já destacado, não é tão amplo como deseja a
defesa, e a previsão legal referente a fretes e armazenagem (inciso IX do art. 3o
da Lei no 10.833/2003) não inclui rubrica descrita como “despesas portuárias”,
indicadas nos conhecimentos de transporte, e não justificadas detalhadamente
pela recorrente, que se limita a entendê-las como “insumos” em sentido lato.
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.944986/2013-40
17
Seja em relação a despesas portuárias, ou despesas administrativas, esta turma de
julgamento, bem assim outras, inclusive a Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), já se manifestaram pela impossibilidade de tomada de crédito:
(...)
Examinando a lista (i), e adotando o conceito de insumos aqui fixado, mais amplo
que o albergado pelo julgador de piso, ainda assim mantenho o teor da decisão da
DRJ, em relação aos 20 itens ali mencionados como desenquadrados do conceito
de insumos (recorde-se, nenhum deles questionado especificamente pela
recorrente), por não verificar o preenchimento dos critérios de essencialidade e
relevância restritos ao processo produtivo
Assim, devem ser mantidas as glosas em relação a este tópico 2.4. (grifou-se)
No entanto, o recurso não pode ser conhecido nesse ponto, por ausência de
similitude fática, uma vez que no caso os autos se discute a possibilidade de
crédito sobre as despesas com transbordo industrial, no caso compreende em
serviços de estocagem e pesagem dos insumos adquiridos durante a safra. No
paradigma indicado pela recorrente trata-se de transbordo de insumo
importação, situação diversa dos autos.

Armazenagem (mercado externo)
Com relação as despesas com armazenagem de transbordo e de venda, nesta
inclusa a armazém para a formação de lote para exportação, a Turma a quo
decidiu, que os dispêndios em questão, pelos mesmos fundamentos contidos no
item “8. Exportação capatazias e serviços portuários”, já transcrito acima, geram o
direito ao crédito da contribuição. Consta do voto que “sendo a contratação
desses serviços, necessários e imprescindíveis para a efetivação de suas
operações, com a remessa de seus produtos para o porto de exportação, a
descarga, o armazenamento e os serviços de embarque nos navios, quando
destinados ao mercado externo, sem o que, não haveria a possibilidade de serem
realizadas, devendo, portanto, estes serviços serem.
Destacou ainda a decisão recorrida através de precedente citado que se equipara
à despesa de armazenagem as despesas incorridas com manipulação de
mercadorias destinadas à exportação, necessárias à manutenção de sua
integridade física ou a seu embarque, incorridas na zona primária ou na zona
secundária, possibilitando o direito a crédito do PIS e da Cofins.
Já o acórdão paradigma (Acórdão no 9303-009.719) da análise de operações no
mercado externo, em venda por exportação entendeu que conforme inciso IX do
art. 3o da Lei no 10.833/2003, somente poderão ser descontados gastos relativos
à armazenagem e frete na operação de venda, considerada até a entrega no local
de exportação, não contemplando, assim, a logística de armazenagem e carga,
afetas à remessa ao exterior.
Acórdão no 9303-009.719 (paradigma):
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.944986/2013-40
18
Ementa: (Na parte de interesse)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/07/2004 (...)
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA
RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018,
o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda, sendo o processo produtivo
visto como um todo, admitindo-se, assim, também o creditamento no que se
refere às etapas anteriores, a ele necessárias (“insumos do insumo”). (...)
DESPESAS PORTUÁRIAS NA EXPORTAÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, poderão ser descontados
gastos relativos à armazenagem e frete na operação de venda, considerada até a
entrega no local de exportação, não contemplando, assim, a logística de
armazenagem e carga, afetas à remessa ao exterior. (...)
Pelas considerações acima, ao menos quanto à matéria “Armazenagem (mercado
externo)”, configura-se o dissídio jurisprudencial, visto que o cerne da divergência
reside no entendimento dos referidos colegiados quanto às despesas de
armazenagem de produtos destinados à exportação.

Do mérito:
Previamente à análise dos itens específicos dos insumos em discussão, explicita-se
o conceito de insumos adotado no presente voto, para então verificar as demais
matérias.
Conceito de insumos:
Primeiramente, ressalta-se que a análise da apropriação de créditos da
contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins não cumulativos sobre bens e serviços
utilizados como insumos, tal como empregado nas Leis 10.637/02 e 10.833/03,
para o fim de definir o direito (ou não) ao crédito de PIS e COFINS dos valores
incorridos na aquisição, será realizada com base no que restou decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR, paradigma do Tema 779, cuja
tese foi firmada nos seguintes termos: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.944986/2013-40
19
- bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte”.
Neste sentido, em 17/12/2018 foi exarado o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05,
que apresenta as principais repercussões no âmbito da RFB decorrentes da
definição do conceito de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS estabelecida pelo STJ. Consta do referido Parecer que a decisão
proferida no julgamento do REsp no 1.221.170/PR é vinculante para a RFB em
razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522/2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB
no
1/2014,
e nos termos da referida Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Nesse contexto, a análise será feita considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva,
consistente na produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços,
de forma a facilitar a análise casuística de cada item objeto de glosa pela
autoridade fiscal que foram mantidas pela decisão da DRJ.
Passo à análise dos insumos.

Manutenção de equipamentos de laboratório:
Como exposto acima, uma das matérias a ser discutida perante este Colegiado
uniformizador de jurisprudência, trata de direito de crédito das contribuições em
relação aos custos com manutenção de equipamentos de laboratório.
Consta dos autos que a recorrida é uma empresa dedicada à produção e
comercialização de grãos, farelos, óleos vegetais, glicerina e biodiesel para o
mercado interno o externo, e realiza análise laboratorial para que o processo
industrial ocorra perfeitamente e a produção dos produtos se tenha a devida
qualidade.
Tendo em mente a atividade exercida pela recorrida, entendo que os dispêndios
com análises laboratoriais, destinados ao controle de qualidade dos produtos
durante o processo de fabricação, são subsumíveis ao conceito de insumos
adotado neste voto, pois são essenciais e relevantes para a fabricação dos
produtos da recorrente, uma vez que sem tais serviços a consecução da atividade
econômica da recorrente restaria comprometida, o mesmo raciocínio vale para os
gastos de manutenção desses equipamentos.
Ademais, as despesas referentes às análises laboratoriais obedecem a normas
técnicas e atendem determinações normativas e de controle da produção,
restando vinculadas ao processo produtivo devendo ser mantida a decisão
recorrida nesse ponto.
Em caso análogo, esta CSRF já se manifestou favoravelmente sobre a
possibilidade de crédito sobre os custos com análise laboratoriais, in verbis:
Processo no 13053.000060/2010-39
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.944986/2013-40
20
Recurso Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no 9303-009.729 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 11 de novembro de 2019
Recorrentes FAZENDA NACIONAL FRS S/A AGRO AVICOLA INDUSTRIAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS COM
LOCAÇÃO DE INDUMENTÁRIA, ANÁLISE LABORATORIAL DE PRODUTOS, LIMPEZA
OPERACIONAL DE FRIGORÍFICO E GESTÃO ENERGÉTICA DE MAQUINÁRIO DE
PRODUÇÃO. POSSIBILIDADE.
De acordo com artigo 3o da Lei no 10.833/03, que é o mesmo do inciso II, do art. 3o,
da Lei no 10.637/02, que trata do PIS, pode ser interpretado de modo ampliativo,
desde que o bem ou serviço seja essencial a atividade empresária, portanto, capaz
de gerar créditos de COFINS, in caso, capaz de gerar crédito de PIS E COFINS
referente a despesas incorridas com análise laboratorial de produtos, limpeza
operacional do frigorífico, locação de indumentária utilizada dentro do setor
produtivo e gestão energética do maquinário da produção.
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS
À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
Despesas com serviços de transporte de funcionários e de construção civil por não
serem utilizados no processo produtivo da Contribuinte não geram créditos de PIS
e COFINS no regime não cumulativo.
De todo exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional nesse ponto.

Despesas com serviços de capatazia e serviços portuários:
No que tange a divergência suscitada pela Fazenda Nacional, em relação a
possibilidade ou não da tomada de crédito das contribuições sobre os gastos com
serviços de capatazia e serviços portuários utilizados no processo de exportação.
Preliminarmente, ressalto que para a análise do conceito de insumo nestes autos
(créditos de PIS/COFINS, regime não cumulativo), há que se aferir a essencialidade
e a relevância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica exercida pela empresa visando conceituar o insumo para fins
dessas contribuições.
Do voto da Ministra Regina Helena Costa, no REsp no 1.221.170, foram extraídos
os seguintes conceitos:
(...) tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.944986/2013-40
21
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço. Desse modo,
sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente do que o
da pertinência.”
Ainda, no julgamento do referido REsp, ressalta o Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu
voto, quanto no voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente em
relação aos “custos” e “despesas” com água, combustível, materiais de exames
laboratoriais, materiais de limpeza e, agora, os equipamentos de proteção
individual - EPI. Ficaram de fora gastos com veículos, ferramentas, seguros,
viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na
hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de
pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões. (grifou-se)
Da leitura do que restou decidido no STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do
art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas) foi exarado o
Parecer Normativo Cosit/RFB no 5/2018, em relação aos dispêndios posteriores
ao processo produtivo:
“(...) 5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU
DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, capatazia do
conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas. (grifou-se)
Feito esses esclarecimentos, tem-se que a contribuinte tem como objetivo
econômico e social, a fabricação de grãos, farelos, óleos vegetais, glicerina e
biodiesel para o mercado interno o externo. No que diz respeito aos serviços
ligados ao processo de exportação (capatazia, descarga, armazenamento e
serviços de embarque nos navios), a contribuinte informa que tais despesas dizem
respeito a serviços envolvidos no processo de exportação, pois uma das suas
principais receitas são as vendas de seus produtos para o mercado externo.
No caso, analisando a peculiaridade desses serviços demandados no porto,
entendo que não há como caracterizar que essas despesas portuárias realizadas
com a exportação de seus produtos seriam insumos do processo produtivo para a
industrialização dos produtos que fabrica. Isso porque são serviços prestados após
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.944986/2013-40
22
o encerramento do processo produtivo, e por não se encaixarem no conceito já
anteriormente demonstrado quanto aos fatores essencialidade (elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou do serviço) e relevância (integre
ou faça parte do processo de produção), na linha em que decidiu o STJ.
Ademais, oportuno ressaltar, que tais serviços, não decorrem nem de imposição
legal, bem como não tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva da
contribuinte.
Ressalta-se, ainda, que tais custos não se confundem com despesas que podem
ser caracterizadas como fretes ou a armazenagens na operação de venda, de que
trata o inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, portanto, não há previsão legal
para o creditamento desse tipo de despesa. Também, por não se enquadrarem no
disposto no inciso II do art. 3° das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003 e por não
se subsumirem ao conceito de insumo dado pelo STJ na decisão do REsp no
1.221.170/PR, não dão direito ao desconto de créditos das contribuições.
Esse assunto já foi analisado por essa CSRF, em 13 de abril de 2023, Acórdão n.o
9303-014.067, cujo voto vencedor foi redigido pelo Ilustre Conselheiro Rosaldo
Trevisan. Para conhecimento, segue a transcrição da ementa:
Processo no 13855.720548/2014-74
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303-014.067 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 13 de abril de 2023
Recorrente USINA SÃO FRANCISCO S.A.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2009, 2010
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
PORTUÁRIOS
NA
EXPORTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES SEMELHANTES ÀS ADOTADAS EM JURISPRUDÊNCIA
ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ, PARA FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, visto que
tais despesas não constituem insumos ao processo produtivo, por ocorrerem
posteriormente a tal processo, e nem constituem fretes de venda. A mesma razão
de decidir se presta aos serviços portuários na exportação, que são despesas
incorridas após o processo produtivo, não se enquadrando nem como insumos à
atividade produtiva, nem como fretes de venda.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso. No mérito, negou-
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.944986/2013-40
23
se provimento, por voto de qualidade, vencida a Conselheira Erika Costa Camargos
Autran (relatora) e os Conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan. (grifou-se)
Em seu voto o Nobre Relator fundamenta seu posicionamento referente a
impossibilidade de tomada de crédito das contribuições não cumulativas sobre
serviços portuários na exportação, sob o argumento de que: “Tais serviços
notoriamente ocorrem após a conclusão do processo produtivo, o que impede que
se sejam considerados “insumos” necessários à obtenção do produto final. Em
adição, esses serviços portuários na exportação cristalinamente não constituem
“fretes na venda”, o que impossibilita a tomada de crédito com base no inciso IX
do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas.
Com esses fundamentos, dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional nesse
ponto.

Armazenagem (mercado externo):
O último dissenso jurisprudencial levantado pela Fazenda Nacional, submetido ao
crivo deste Colegiado, cinge-se sobre a possibilidade ou não de apuração de
créditos sobre os custos com “Armazenagem (mercado externo), a luz do inciso IX,
do art. 3o, das Leis de regência.
Conforme demonstrado nos autos e reconhecido pela própria recorrida, trata-se
de serviços de armazenagem de produtos para a formação de lote destinado à
exportação, bem como remessa de mercadorias para depósito fechado ou
armazém geral próximos ou no trajeto do produto ao porto.
Nesse caso, entendeu o acórdão recorrido que os dispêndios em questão, pelos
mesmos fundamentos contidos no item “8. Exportação capatazias e serviços
portuários”. Ressalta, que os serviços são necessários e imprescindíveis para a
efetivação das operações, sem os quais não haveria a possibilidade de realizá-las,
constituindo despesas na operação de venda, portanto, dão direito ao
creditamento, tomando como premissa a essencialidade do serviço à atividade
exercida.
Destacou ainda a decisão recorrida através de precedente citado que equipara-se
à despesa de armazenagem as despesas incorridas com manipulação de
mercadorias destinadas à exportação, necessárias à manutenção de sua
integridade física ou a seu embarque, incorridas na zona primária ou na zona
secundária, possibilitando o direito a crédito do PIS e da Cofins.
Neste tópico, sob os mesmos fundamentos já analisados no item “3) Despesas
com serviços de capatazia e serviços portuários”, entendo que cabe razão à
recorrente, visto que constitui gastos posteriores a finalização do processo
produtivo, e não se enquadram no inciso IX, do art. 3o das Leis 10.833/2003 e
10.637/2002, por não constituírem despesas na operação de venda, mais mera
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.879 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.944986/2013-40
24
transferência dos produtos para formação de lote em recintos alfandegários,
depósito fechado ou armazém geral próximos ou no trajeto do produto ao porto.
Portanto, deve ser dado provimento ao recurso nesse ponto.

Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial proposto
pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a manutenção de equipamentos
de laboratório, capatazia, serviços portuários e armazenagem (mercado externo),
para no mérito dar parcial provimento, para restabelecer as glosas em relação aos
custos com “2. Capatazia e serviços portuários” e “3.2 Armazenagem (mercado
externo)”.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a manutenção de
equipamentos de laboratório, capatazia, serviços portuários e armazenagem (mercado externo), e,
no mérito, em dar-lhe parcial provimento, no que se refere a capatazia, serviços portuários e
armazenagem (mercado externo).
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 1523
DF CARF MF
Original